Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Vulnerabilidade temporária. Embriaguez. Capacidade de oferecer resistência. Insuficiência probatória. Contradições evidenciadas. Autoria e materialidade não comprovada. Absolvição. Viabilidade. Princípio do in dubio pro reo. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no art. 217-A, §1o, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, §2o, CP).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo réu(CP, art. 217-A, §1°).
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima detém especial relevância, sendo necessário, contudo, que o depoimento da ofendida seja firme, coeso e, igualmente, respaldado por um mínimo de elementos autônomos trazidos ao caderno processual, para que não se prolate um decreto condenatório firmado na predileção pessoal do julgador sobre uma das versões que lhe foram apresentadas.
4. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos, os quais, na hipótese, foram incapazes de corroborar a versão apresentada.
5. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa. 5.1. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência, o que não se comprovou na espécie. Precedentes.
6. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador, tendo em conta o princípio in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e provido.